Tribunal: TJBA
Processo: 8077922-92.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8077922-92.2025.8.05.0000 COMARCA: ITACARÉ/BA. ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTE: IGOR DOS SANTOS DIAS ADVOGADO: IGOR DOS SANTOS DIAS - OAB/BA 66426 PACIENTE: EDVALDO DOS SANTOS SOUZA IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITACARÉ/BA. PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: ULISSES CAMPOS DE ARAÚJO EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME TIPIFICADO NO ART. 171, CAPUT, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. 1 - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. DESCABIMENTO. DECISÃO CALCADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENTES OS REQUISITOS E 01 (UM) DOS FUNDAMENTOS DO ART. 312 DO CPPB. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECRETO PRISIONAL FOI LASTREADO NA EXISTÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS E DO FUMUS COMISSI DELICTI. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. MODUS OPERANDI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 2 - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MERO EXAURIMENTO DA ALEGAÇÃO DE DESFUNDAMENTAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR COMBATIDA NO WRIT. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. 3 - ALEGAÇÃO DE EXCESSO PRAZAL. DESCABIMENTO. AUTOS DO INQUÉRITO POLICIAL FORAM AUTUADOS EM 02/10/2025 E ENCONTRAM-SE EM TRAMITAÇÃO DIRETA ENTRE O MINISTÉRIO PÙBLICO DO ESTADO DA BAHIA E O DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL, DE MODOL QUE ENCONTRAM-SE TRAMITANDO REGULARMENTE. INOCORRÊNCIA DE MOROSIDADE. CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE, CERTA VARIAÇÃO, DE ACORDO COM AS PECULIARIDADES DE CADA CASO, DEVENDO O CONSTRANGIMENTO SER RECONHECIDO COMO ILEGAL SOMENTE QUANDO O RETARDO OU A DELONGA SEJAM INJUSTIFICADOS E POSSAM SER ATRIBUÍDOS AO JUDICIÁRIO. 4 - CONCLUSÃO: ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8077922-92.2025.8.05.0000, tendo IGOR DOS SANTOS DIAS, como Impetrante e, na condição de Paciente, EDVALDO DOS SANTOS SOUZA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR